Tribunal: TJMT
Processo: 0018206-55.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018206-55.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ (APELADO), WENDERSON SILVA RODRIGUES - CPF: 050.000.531-17 (APELANTE), JOAO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ - CPF: 708.999.271-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – PLURALIDADE DE RECORRENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA

– CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – INGRESSO POLICIAL LEGÍTIMO DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES– REJEIÇÃO – MÉRITO –
PRIMEIRO RECORRENTE
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SEGUNDO RECORRENTE
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E APETRECHOS REVELADORES DA MERCANCIA – POSSE DE MUNIÇÃO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – APREENSÃO NO MESMO CONTEXTO DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – PRESENÇA DE REQUISITOS OBJETIVOS– POSSIBILIDADE

– REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS AO SEGUNDO RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03). O primeiro apelante requereu absolvição por ausência de provas. O segundo buscou a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), bem como o reconhecimento da atipicidade da posse de munição. Alegaram, em preliminar, nulidade por violação de domicílio. Ao final, discutiu-se a viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do segundo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade por violação de domicílio; (ii) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação do primeiro apelante; (iii) apurar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal e de aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de munição pelo segundo apelante; (iv) examinar a viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal ao segundo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial não configura nulidade quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

4.

A condenação do primeiro apelante é mantida diante de provas firmes de autoria e materialidade, consistentes na fuga, no descarte de entorpecentes e nos depoimentos judiciais dos policiais, corroborados por laudo pericial.

5.

A apreensão de droga fracionada, balança de precisão, utensílios com resquícios de cocaína e dinheiro em espécie inviabiliza a desclassificação para uso pessoal prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

6.

A posse de munição caracteriza crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, especialmente quando verificada em contexto de tráfico de drogas.

7.

Preenchidos os requisitos objetivos do art. 28-A do CPP, justifica-se a remessa dos autos à origem para análise ministerial sobre a conveniência de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), sem prejuízo da manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com remessa dos autos à origem para análise ministerial quanto ao cabimento de ANPP em favor do segundo apelante.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso policial em domicílio, em situação de flagrante e com fundadas razões, não viola a inviolabilidade prevista no art. 5º, XI, da CF/1988.

2.

É válida a condenação por tráfico de drogas quando amparada em provas consistentes e corroboradas, inclusive por depoimentos policiais em juízo.

3.

A apreensão de instrumentos ligados à mercancia de drogas afasta a tese de uso pessoal e impede a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

4.

O crime de posse de munição é de perigo abstrato e não admite a aplicação do princípio da insignificância.

5.

Presentes os requisitos do art. 28-A do CPP, é possível a análise ministerial sobre a oferta de acordo de não persecução penal, ainda que mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 598.051/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.798.545/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por WENDERSON SILVA RODRIGUES e JOÃO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 13º Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o primeiro (JOÃO GABRIEL) à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e o segundo (WENDERSON) às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. (Id. 301952920).

Inconformados com a sentença condenatória, Wenderson Silva e João Gabriel manifestaram o desejo de recorrer a sentença condenatória, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais a defesa pugnou pela: 1. Seja declarada à nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio. 2. A absolvição do apelante João Gabriel em relação ao crime de tráfico de drogas, pela insuficiência de provas para a condenação, conforme artigo 386, inciso VII, do CPP. 3. Requer-se a desclassificação do crime previsto no artigo 33, da Lei n°11.343/06, para o previsto no artigo 28, da mesma lei em face do réu Whenderson. 4. Absolvição pela atipicidade da conduta do art. 12 da lei n° 10.826/2003 – princípio da insignificância. (Id. 301952927).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 301952929).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso manejado por João Gabriel Pinheiro Da Cruz e pela remessa dos autos à origem para análise da viabilidade de oferecimento de ANPP ao apelante Weverton Silva Rodrigues, na ementa assim sintetizada: (Id. 313061356).

“[...] “Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [arts. 33, caput, e art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, da Lei nº 10.826/2003] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. P reliminar: Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta nulidade da busca domiciliar [JOÃO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ] - Inviabilidade - Crime permanente - Dispensabilidade de mandado - Existência de fundada suspeita - Evidente ocorrência de crime - Legitimidade da ação policial – 2. Mérito: Almejada absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao argumento de ausência de provas [JOÃO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ] - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo – 3. APELANTE WENDERSON SILVA RODRIGUES – Possibilidade de oferecimento de ANPP – Necessidade de manifestação na primeira oportunidade em que o Ministério Público oficiar nos autos. A PELANTE JOÃO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ : P elo desprovimento do recurso. APELANTE W ENDERSON SILVA RODRIGUES : P elo retorno do feito à instância de origem, determinando-se a abertura de vista ao i . P romotor de J ustiça para análise da possibilidade/viabilidade de oferecimento de ANPP”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (Id. 301952851).

“[...] WENDERSON SILVA RODRIGUES, brasileiro, natural de Cuiabá/ MT, nascido em 07.10.1992, inscrito no RG 19892160 SEJUSP MT e CPF nº 050.000.531-17, filho de Luís Carlos de Paula Rodrigues e Joana Maria e Silva Rodrigues, residente na Av. Ipiranga, 2420, Bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT; e JOÃO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15.03.1995, RG 2565669-4 SSP MT, filho de Sidney Marcos Cruz e Wania Patrícia Pinheiro da Cruz, residente na Rua Poxoreo, 63, Bairro Cohab Nova, em Cuiabá/MT; pelos fatos delituosos a seguir descritos: Conforme Inquérito Policial, no dia 11 de julho de 2020, por volta das 21h30, na residência localizada na Av. Ipiranga, nº 2415, Bairro Cidade Alta, nesta cidade, o denunciado João Gabriel Pinheiro da Cruz trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por sua vez, o denunciado Wenderson Silva Rodrigues tinha em depósito, em concurso de agentes com o João Gabriel, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As porções, somadas, apresentaram massa de 8,55 g (oito gramas e cinquenta e cinco centigramas), de acordo com o laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.67401-01. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado Wenderson Silva Rodrigues possuía 01 (uma) munição calibre .38, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar De acordo com o que foi apurado, na referida data, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que, no bairro Cidade Alta, na Av. Ipiranga, precisamente na casa de nº 2415, estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Em posse da informação, dirigiram-se ao local indicado, oportunidade em que visualizaram o denunciado João Gabriel que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior da residência. Nesse ínterim, observaram que ele havia dispensado 01 (uma) porção de cocaína, que foi imediatamente apreendida. Realizado o acompanhamento, abordaram os dois denunciados no interior da casa, sendo localizado em posse do Wenderson o importe de R$ 500,50 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Após minuciosa busca no local, apreenderam em um dos quartos, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) munição calibre .38, bem como o valor de R$ 69,00 (sessenta e nove reais). Além disso, localizaram 01 (uma) balança, 02 (dois) pratos com resquícios de cocaína, 01 (uma) tesoura e 01 (uma) colher, objetos comumente utilizados para realizar o preparo e revenda de tóxicos. Interrogado pelo Delegado de Polícia, acompanhado de sua advogada, o denunciado Wenderson negou o tráfico. Disse que os vizinhos acionaram a polícia, pois estavam incomodados por ele ter queimado algumas folhas no próprio quintal. Explicou que, no momento da abordagem, os denunciados estavam no interior da casa e havia entorpecentes em um prato, porém eram para o consumo. Relatou que não foram localizadas mais drogas na residência e que a balança foi encontrada no quintal, todavia, não estava funcionando mais. Afirmou que estava em posse de R$ 500,00, que seria proveniente do seu trabalho em uma lanchonete. À sua vez, o denunciado João Gabriel, acompanhado de seu advogado, afirmou que estava na casa apenas ajudando na limpeza. Disse que nada foi localizado em sua posse. Disse que não estava utilizando droga na casa, pois era usuário de maconha e lá só continha cocaína no interior de um prato. Relatou que não presenciou a localização das outras porções de cocaína e que a balança foi encontrada no quintal, todavia, não estava funcionando. Acrescentou que presenciou a apreensão da munição. A folha de antecedentes do João Gabriel demonstra a sua insistência com o comércio de ilícitos, visto que possui duas condenações em 1ª instância pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 10275-40.2016.811.0042, código 434205 e processo nº 38417-83.2018.811.0042, código 547327 – ambos perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá-MT). Além disso, responde por tráfico de drogas nesta Vara Criminal (processo nº 494-57.2017.811.0042 – código nº 460680). Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a ocorrência e narraram os detalhes do flagrante, aliados a apreensão de entorpecente, e a localização de objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico, bem como a denúncia anônima e folha de antecedentes do João Gabriel, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte de Wenderson e João Gabriel. Ressalta-se que os denunciados aproveitaram-se de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.”.

Passo à análise do mérito.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Sustenta a nulidade absoluta das provas sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência dos apelantes teria ocorrido sem autorização judicial e baseado unicamente em denúncia anônima, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal

A tese, entretanto, não se sustenta.

Consoante consta dos autos, a guarnição policial recebeu informação prévia de que no local ocorreria o tráfico de drogas. Ao se dirigirem ao endereço, os agentes visualizaram João Gabriel empreendendo fuga ao notar a aproximação da viatura, ocasião em que dispensou uma porção de cocaína.

Essa conduta, somada à denúncia antecedente, configurou fundada suspeita de crime em andamento, o que legitima o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

Nesse contexto é o entendimento do STJ.

“[...] DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE.
FUNDADAS RAZÕES PARA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2016. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão de revisão criminal que validou a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, resultando na apreensão de drogas em contexto de tráfico, mantendo, ainda, o montante da pena fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito, violou o direito à inviolabilidade domiciliar; e (ii) se as circunstâncias fáticas do caso justificaram a aplicação da exceção constitucional que permite a mitigação desse direito fundamental; (iii) se há a possibilidade de rever a condenação da paciente relativa a fatos ocorridos em 2014 e mantida em apelação no ano de 2015, com trânsito em julgado em 2016 para a aplicação do entendimento atual desta Corte no sentido de que a existência de ações penais em curso, por si só, não pode justificar a negativa da minorante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, depende da existência de fundadas razões, baseadas em indícios concretos, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência.
4. A Constituição Federal admite a flexibilização do direito à inviolabilidade domiciliar em casos de flagrante delito, incluindo o tráfico de drogas, considerado crime permanente.

5. As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.
6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

7. A conclusão do Tribunal de origem acerca da negativa da minorante está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido "de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 2/5/2022).
8. Ademais, observou o acórdão impugnado a existência de outros fundamentos na sentença condenatória, suficientes para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado à paciente, como a apreensão de crack e maconha, além de um revólver calibre 32, 4 munições do mesmo calibre e uma balança digital, demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”. (NEGRITOU-SE).

É importante destacar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente. A consumação se protrai no tempo, de modo que a manutenção da droga em depósito ou em poder do agente mantém o estado de flagrância. Assim, o ingresso no domicílio, em tais situações, encontra respaldo no próprio texto constitucional, que excepciona a inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito.

A argumentação defensiva de que a denúncia anônima, isoladamente, não poderia justificar a medida não se aplica ao caso. Aqui, houve circunstância fática concreta: a fuga de João Gabriel, aliada ao descarte de entorpecente em via pública, em frente à residência. Esses elementos objetivos forneceram justa causa suficiente para que a polícia verificasse o interior do imóvel, onde, de fato, encontrou mais seis porções de cocaína, dinheiro, balança de precisão e utensílios com resquícios da droga, confirmando o teor da denúncia

Além disso, a defesa não logrou demonstrar qualquer abuso ou excesso na atuação policial. Ao contrário, os depoimentos prestados em juízo mostraram-se coesos, convergentes e harmônicos entre si, descrevendo de forma detalhada a dinâmica dos fatos.

Relembre-se, por fim, que a inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto. A Constituição admite exceções em casos de flagrante delito, exatamente como ocorreu aqui. Negar validade às provas seria esvaziar a eficácia da persecução penal em crimes de tráfico, cuja prática, por sua própria natureza, frequentemente se dá em ambientes privados e resguardados.

Assim, inexistindo ilicitude na forma de ingresso dos policiais no imóvel, rejeito a preliminar arguida pela defesa, mantendo hígidas todas as provas produzidas.

DO MÉRITO

2.DAS RAZÕES DO RECORRENTE

JOÃO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ

A defesa busca a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas, afirmando que nenhuma droga foi apreendida em sua posse direta

Tal pretensão não merece prosperar.

Em primeiro lugar, cumpre observar que a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não exige que a droga esteja necessariamente em posse física do agente no momento da abordagem. Trata-se de delito de ação múltipla, cujas modalidades incluem “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito” e “vender”. Portanto, ainda que João Gabriel não estivesse fisicamente com todo o material entorpecente, sua conduta de dispensar uma porção de cocaína ao perceber a aproximação policial já se amolda ao tipo penal.

Além disso, a fuga repentina do acusado, acompanhada do descarte da droga, constitui forte indício de sua vinculação direta com a traficância, reforçado pela posterior apreensão de mais seis porções da mesma substância no interior da residência, juntamente com balança de precisão, utensílios para fracionamento e dinheiro em espécie.

O conjunto probatório revela não apenas a ciência do acusado sobre a droga, mas sua atuação ativa na prática ilícita.

Outro aspecto relevante é a reincidência específica do apelante em crimes de tráfico de drogas, apontada na sentença. O histórico criminal demonstra que João Gabriel já havia sido condenado em 1ª instância por tráfico em duas oportunidades distintas.

Essa circunstância evidencia a sua habitualidade na mercancia ilícita e afasta a possibilidade de se tratar de mero usuário que se encontrava eventualmente no local.

Não se pode perder de vista, ainda, a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares. Colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que em Juízo narram:

“[...]
A testemunha arrolada pela acusação, policial militar UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa ocorrência?
(...) Sim, a gente tava de serviço no dia e aí recebemos denúncia anônima informando que o João Gabriel estava comercializando entorpecentes na residência próxima a distribuidora Zero Grau, a denúncia também informou apelido dele, vulgo Biel e a gente já tinha conhecimento do João Gabriel no dia a dia do serviço; de posse das informações a gente procurou a ficar próximo, intensificar rondas próximo a residência e aí gente visualizou o João Gabriel na frente da residência, logo que ele percebeu a presença da viatura, ele dispensou um objeto e empreendeu fuga para o interior da casa.
E na abordagem foi encontrado, o senhor observou esse objeto que ele teria dispensado realmente era droga?
Sim, a gente fez um acompanhamento, um procedimento padrão nosso, a gente conseguiu abordar o João Gabriel já no interior da residência, no interior da residência tinha mais um suspeito do sexo masculino, nome dele é Wenderson.
E levaram o Wenderson junto por quê? Qual que foi o ilícito encontrado com ele? Foi encontrado droga com o Wenderson também, além do João Gabriel ter dispensado?
(...) Com o Wenderson a gente localizou um valor em dinheiro, quinhentos reais (...) a gente fez o caminho inverso que o João Gabriel tinha feito e a gente encontrou o objeto que ele havia dispensado era uma porção pequena de substância análoga a cocaína (...).
Perguntas da acusação – (...) Na denúncia aqui vocês teriam encontrado mais seis porções de cocaína. Você confirma o encontro dessas seis porções de cocaína (...)? Essas porções estavam aonde (...)?
Após a gente encontrar a porção que o João Gabriel havia dispensado, devido a situação de flagrante delito, a gente prosseguiu com a busca domiciliar, tanto o João Gabriel como o Wenderson acompanharam a busca e um dos quartos da residência a gente encontrou uma balança de precisão pequena, essas seis porções de substância análoga a cocaína (...) a gente encontrou realmente pratos com resquícios de entorpecente e mais um valor em dinheiro e uma munição de calibre 38 (...) o Wenderson disse que a residência era dele (...) e o Gabriel confessou que o entorpecente era para comércio (...).” (Mídia sob Id. 161497326; 161497327 e 161497329).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar MARCELO HENRIQUE DE SOUZA, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa ocorrência (...)?
Fiquei tentando recordar, mas o que eu me lembro já tava a noite assim, a gente viu um rapaz na frente, ele correu (...) pra dentro da casa, a gente fez o acompanhamento, a gente fez a busca dentro da casa, tinha tipo assim, esses pratos com drogas, a gente fez a busca e achamos a droga, isso que me recordo.
Pra chegar a essa casa, vocês receberam denúncia mesmo informando do tráfico de drogas?
Isso, a gente faz ronda na região ali do Cidade Verde, Cidade Alta, aí a gente sempre tá com o pessoal do comércio conversando, aí a gente recebeu essa denúncia mesmo.
O senhor se recorda se foi encontrado mesmo essa munição no imóvel?
Pra falar bem a verdade pro senhor, não me recordo assim com detalhe não, difícil, já tem um tempo já.
Perguntas da acusação – Como é que foi, vocês receberam a denúncia e essa foi a causa de irem ao local, né? Como que é, eles estavam fora da casa quando vocês viram, estavam no quintal, tavam na rua, um deles fora outro não (...)?
Não me recordo, falar bem a verdade, não me recordo, assim, me recordo de ter feito a abordagem e um ter corrido, só isso que me recordo, agora não me lembro como que (...).
Esse que correu, ele correu pra dentro da casa ou você não lembra?
Isso, correu para dentro da residência.
Você lembra se um chegou a dispensar uma porção de droga?
Segundo no B.O sim, tá escrito que foi deixado.
E dentro da casa apreenderam mais droga, petrechos, foi isso ou não?
Que eu me lembre na casa, assim, a casa tava bem bagunçada, parecendo de usuários, e tinha pratos, como se fosse, como o pessoal fala, de ‘virar a droga’, foi isso que eu me recordo (...).
Esses detalhes o senhor confirma nos termos do boletim de ocorrência, então?
Correto, confirmo, Boletim de Ocorrência confirmo (...).
Perguntas da defesa – (...) Eles chegaram de comentar se essa droga era para uso próprio?
Não, não, doutor, não comentou não; que a informação que chegou pra gente era que ali era tráfico e a gente já foi com essa informação (...) e a gente em rondas ali, ficamos próximos, né, depois da denúncia, a gente ficou próximo ao Ipiranga ali, Cidade Verde, Cidade Alta, aí a gente viu um rapaz já entrando na casa, a gente foi fazer a abordagem e ele correu e jogou algo, foi isso (...)” (Mídia sob Id. 161497325).”.

Cumpre destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem plena validade probatória para embasar decreto condenatório. No caso em análise, as palavras firmes e coesas dos agentes da lei encontram lastro no laudo pericial, nos autos de apreensão e na própria dinâmica dos fatos, razão pela qual merecem integral credibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – PROVA IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL – AFASTAMENTO DO AUMENTO DE 1/6 NA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA DO ENTORPECENTE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DAS DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante, constituem prova válida e suficiente, especialmente quando harmônicos entre si e em consonância com o restante do conjunto probatório.
Inviável a absolvição quando o conjunto de provas permite afirmar, com segurança, a prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

Correta a valoração negativa da natureza da substância apreendida, (cocaína e maconha) nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, por se tratarem de entorpecentes de alta nocividade e potencial de dependência, o que justifica a elevação da pena-base.
(N.U 1020886-38.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025). (NEGRITOU-SE).

Ressalte-se que a negativa apresentada por João Gabriel em interrogatório judicial não encontra respaldo em nenhuma prova concreta. A versão defensiva de que apenas ajudava a limpar a residência se mostra inverossímil diante do contexto fático, especialmente pelo fato de ele ter sido flagrado descartando entorpecente e por sua reincidência na prática de crimes da mesma natureza

Portanto, o conjunto probatório é seguro, harmônico e suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do delito em relação a João Gabriel. A quantidade de droga, embora não vultosa, associada ao modo de acondicionamento e aos instrumentos típicos do tráfico, reforça a destinação mercantil da substância, afastando de plano qualquer possibilidade de uso pessoal.

Assim, o pedido de absolvição não comporta provimento, devendo ser mantida a condenação tal como fixada na sentença.

3.DAS RAZÕES DO RECORRENTE WENDERSON SILVA RODRIGUES

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico ilícito para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sob a alegação de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal. Ainda, pugna pela absolvição quanto ao delito de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), mediante aplicação do princípio da insignificância

Tais teses não encontram amparo.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas. Em poder de Wenderson foram apreendidas seis porções de cocaína, acondicionadas de forma típica à mercancia, além de uma balança de precisão, pratos com resquícios da droga, uma tesoura e uma colher, utensílios comumente utilizados no preparo e fracionamento de entorpecentes. Somou-se a isso a quantia em dinheiro encontrada no local, compatível com a prática de comércio ilícito.

Tais circunstâncias afastam, de forma categórica, a versão de que a droga era destinada ao consumo pessoal. O art. 28 da Lei nº 11.343/06, invocado pela defesa, exige que o entorpecente seja exclusivamente para uso próprio, o que não se coaduna com a apreensão de instrumentos típicos de comercialização e com a quantidade de droga fracionada em diversas porções prontas para venda.

É relevante destacar que a jurisprudência reconhece como fortes indícios de tráfico a apreensão de pequenas quantidades de droga quando associadas a apetrechos destinados à mercancia, como balança de precisão, embalagens ou utensílios com resíduos da substância. Não se trata, pois, apenas do peso total da droga, mas do contexto em que se insere a apreensão, o qual, no caso concreto, é plenamente revelador da traficância, como no caso dos autos:

“[...] Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pequena quantidade. "Tráfico formiguinha". Suficiência probatória para a condenação. Regime prisional Fechado mantido diante de maus antecedentes e reincidência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou fixação do regime semiaberto
II. Questão em discussão
Há duas questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) regime inicial fechado desproporcional.
III. Razões de decidir
1. A conduta de ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “a atuação dos agentes da segurança pública”, configura uma das modalidades de tráfico urbano e se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.
2. Nesse tipo de tráfico, mesmo o agente não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro por meio de “lavagem de dinheiro”.
3. “[...] o apelante “exerce o tráfico formiguinha, não ficando na posse de grandes quantidades de porções para venda, justamente para tentar "descaracterizar" o tráfico, alegando a posse para consumo pessoal [...]”.

4. A diversidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente, somadas à localização de apetrechos comuns à traficância e dinheiro “trocado”, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral.

5. Os depoimentos dos agentes policiais, “desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
6. “Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas.”
7. Sopesados o contexto de apreensão [diversidade das substâncias entorpecentes, a forma de acondicionamento e a apreensão de apetrechos] e os registros criminais do apelante, verificam-se circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita, de modo que o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável.
8. O c. STJ assentou entendimento no sentido de que os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de entorpecentes, dinheiro trocado, corroborada por depoimentos policiais harmônicos, autoriza a condenação por tráfico de drogas.
2. A configuração do chamado "tráfico formiguinha" dispensa grandes quantidades de droga, bastando a presença de elementos que revelem a destinação mercantil.
3. A pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º)
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 59, 61, I, e 33, §§ 2º, “b”, e 3º; CPP, arts. 577 e 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506, repercussão geral); TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07.02.2024; TJMT, Ap nº 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.07.2024; TJMT, Ap nº 1013973-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.08.2024; TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.09.2020.
Doutrina relevante citada: OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural.
(N.U 1013324-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025). (NEGRITOU-SE).

No tocante à posse de munição, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo suficiente a simples posse, independentemente da apreensão concomitante de arma de fogo. O bem jurídico tutelado é a segurança pública, e não se exige demonstração de risco concreto. A aplicação do princípio da insignificância, portanto, não é admitida, uma vez que a conduta compromete a política estatal de controle de armas e munições.

Ressalte-se, ainda,
que a localização da munição no mesmo ambiente em que se desenvolvia a prática de tráfico de drogas não pode ser vista como irrelevante.
Ao contrário, evidencia que o agente mantinha em depósito não apenas entorpecentes, mas também artefatos que, em tese, poderiam ser utilizados em contexto de criminalidade, reforçando a gravidade da conduta.

“[...] E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Defensoria Pública em favor do acusado e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. O réu foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e absolvido quanto à acusação de posse irregular de munição (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). A defesa busca a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, sob alegação de uso próprio. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação também pelo crime de posse de munição, com base no contexto da apreensão e nas características do artefato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura tráfico de entorpecentes ou uso pessoal; (ii) estabelecer se a posse de duas munições de calibre 9mm, localizadas em ambiente vinculado ao tráfico de drogas, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos policiais firmes e harmônicos, laudo pericial confirmando a apreensão de entorpecentes fracionados e acondicionados para venda, bem como a apreensão de dinheiro trocado e balança de precisão, evidencia, com segurança, a prática do tráfico de drogas.
4. A versão do réu, de que os entorpecentes eram para uso pessoal, não encontra amparo na prova dos autos e se mostra isolada e contraditada pelas circunstâncias da apreensão.
5. A jurisprudência pacífica admite a condenação por tráfico de drogas com base em testemunhos policiais, quando corroborados por demais elementos de prova, como na hipótese.
6. A posse de munições de calibre 9mm, com elevado potencial ofensivo, em local relacionado à prática de tráfico de drogas, não pode ser considerada irrelevante ou destituída de periculosidade, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.
7. A espécie da munição, o contexto da apreensão e a vinculação com outra atividade criminosa evidenciam tipicidade material e formal da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
“A posse de munições de uso permitido em contexto de tráfico de drogas afasta a aplicação do princípio da insignificância, notadamente quando se trata de artefato com alto poder ofensivo, como o calibre 9mm.”
(N.U 1023259-18.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”.

Não se pode perder de vista que a associação entre os dois delitos, tráfico e posse de munição, evidencia maior gravidade da conduta de Wenderson, revelando sua inserção em um contexto de criminalidade que ultrapassa a esfera do mero usuário. A presença de munição em ambiente já utilizado para mercancia de drogas reforça a periculosidade da situação e a necessidade de repressão penal.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob contraditório, foram claros, firmes e convergentes, descrevendo não apenas a apreensão da droga e da munição, mas também a dinâmica do flagrante.

Assim, as teses defensivas não encontram respaldo. Não há como acolher o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, nem tampouco aplicar o princípio da insignificância à posse de munição, devendo a condenação de Wenderson ser integralmente mantida.

4. DA POSSIBILIDADE DE ANPP EM FAVOR DE WENDERSON (WEVERTON) SILVA RODRIGUES

A despeito da manutenção da condenação de Wenderson pelos crimes de tráfico privilegiado e posse irregular de munição, é preciso reconhecer que sua situação processual comporta a análise da viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019.

O instituto foi concebido como medida de política criminal voltada à racionalização da persecução penal, possibilitando soluções consensuais em hipóteses de menor gravidade, sem necessidade de submissão do acusado ao processo penal completo. No caso em exame, os crimes imputados a Wenderson possuem penas mínimas não superiores a 4 (quatro) anos, foram praticados sem violência ou grave ameaça, e não há elementos que apontem habitualidade delitiva ou dedicação a atividades criminosas, circunstâncias que, em tese, autorizam o oferecimento do benefício.

Cumpre enfatizar que a concessão do ANPP não é automática, tampouco pode ser decretada de ofício pelo Poder Judiciário. O protagonismo na análise e eventual propositura do acordo pertence ao Ministério Público, titular da ação penal. Contudo, cabe a este Tribunal, diante da presença dos requisitos legais, determinar a remessa dos autos à origem para que o Parquet possa deliberar acerca da conveniência e oportunidade do instituto.

Tal providência não fragiliza a condenação imposta, nem representa qualquer juízo de absolvição, mas apenas assegura a plena observância do devido processo legal em sua dimensão material. Negar essa oportunidade implicaria esvaziar a efetividade do art. 28-A do CPP e violar a diretriz de que o processo penal deve ser pautado também pela busca de soluções céleres e proporcionais, quando cabíveis.

Assim, a manutenção da sentença condenatória não afasta a necessidade de que o Ministério Público, em primeiro grau, seja instado a examinar se estão presentes as condições subjetivas e objetivas para eventual proposta de ANPP a Wenderson. Essa postura harmoniza a repressão penal com a política de consensualidade hoje incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, conclui-se pela pertinência de se remeter os autos à origem para manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferecimento do acordo, sem prejuízo da preservação da condenação já fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO o recurso manejado por JOÃO GABRIEL PINHEIRO DA CRUZ e e determinar a remessa dos autos à origem, para que seja oportunizada ao Ministério Público a análise da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor de WENDERSON SILVA RODRIGUES, nos termos do art. 28-A do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025